Tribunal: TJDFT
Processo: 0752745-66.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752745-66.2018.8.07.0016 RECORRENTE: IVONE GOMES RODRIGUES DE CASTRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO. ÔNUS PROBATÓRIO. FAZENDA PÚBLICA. EFEITOS DA REVELIA. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. 1. Diante da presunção relativa de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa – CDA, incumbe ao sócio nela indicado o ônus de comprovar a sua irresponsabilidade para com o crédito cobrado na execução fiscal. Precedentes. 2. Por serem indisponíveis os bens e direitos sob a responsabilidade da Administração Pública, a ausência de impugnação aos embargos à execução fiscal não autoriza a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo embargante. Precedentes do STJ. 3. Não sendo demonstrada qualquer contribuição do embargado, Distrito Federal, para a demora da expedição do mandado de citação, não há que se falar em prescrição intercorrente (STJ, Súmula 106). 4. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 174, § 1o, do Código Tributário Nacional, bem como 8o, § 2o, Lei 6.830/1980, suscitando a prescrição do crédito tributário perseguido. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 174, § 1o, do CTN, e 8o, § 2o, Lei 6.830/1980, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “De igual forma não ocorreu a prescrição intercorrente, eis que a Corte a quo salientou que não houve inércia por parte da Fazenda Nacional, de modo que a alteração do julgado encontra óbice na Súmula 7 do STJ.” (AgInt no REsp 1507321/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 31/8/2021). De igual sorte, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Precedentes do STJ” (REsp 1895295/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 24/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009